Tribunal: CARF
Processo: 11128.726526/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.726526/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.227 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos Processos Administrativos Fiscais de
natureza tributária e aduaneira. Incidência da Súmula CARF no 11.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA.
A decisão motivada e que atende aos requisitos legais (Art. 31 do Decreto no
70.235/72; Arts. 2o e 50, Lei no 9.784/99), deve ser mantida.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA
CARF No 185.
Sumulada pelo CARF a responsabilidade do agente marítimo no cumprimento
das obrigações instrumentais, mantem-se a empresa Recorrente no polo
passivo da autuação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF
No 126.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea nos Processos Administrativos
Fiscais por incidência da Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726526/2012-45
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.227 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726526/2012-45

Relatório
Por economia processual adoto o relatório da DRJ/RJO:
O presente processo tem origem no auto de infração de fls. 02/09, cientificado à
impugnante acima identificada em 20/12/2012, conforme Aviso de Recebimento-AR de
fl. 19, para exigência do crédito tributário de R$ 5.000,00, referente a multa
regulamentar por atraso na prestação de informações sobre carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme consta detalhadamente no auto de infração e na documentação dos autos, a
impugnante, atuando como Transportador em 22/01/2008, averbou despacho de
exportação extemporaneamente no SISCOMEX, ensejando a imposição da multa.
Inconformada com o lançamento, a impugnante apresentou, em 18/01/2013, a
impugnação de fls. 21/32, onde argui a tempestividade, descreve a autuação e ostenta a
ilegitimadade passiva, pois a fiscalização impôs a penalidade à agência marítima, sem
amparo legal. Afirma que a obrigação de prestar as informações é do transportador ou
agente de carga, mas nunca da agência marítima. Cita julgados para fundamentar seu
argumento.
Evoca o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário
Nacional (CTN), uma vez que cumpriu a obrigação acessória antes de qualquer
intimação ou procedimento fiscal aduaneiro, sendo tal instituto aplicável também às
penalidades administrativas, conforme jurisprudência predominante no STJ.
Encerra pedindo a nulidade do auto de infração.
É o relatório.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/RJO decidiu pela
manutenção da penalidade restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO.
O interveniente, na qualidade de agência de navegação e representante do transportador
marítimo, é responsável, para todos os efeitos legais e fiscais, pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas, sobre as operações que execute e respectivas cargas, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. MULTA. CABIMENTO.
Incontroversa a prestação de informações fora do prazo legal previsto, restando
caracterizada infração cometida, sujeita à aplicação da respectiva multa aduaneira.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.227 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726526/2012-45

PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação no sistema
aduaneiro, uma vez que tal fato configura a própria infração.
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo: (i) a ocorrência de
prescrição intercorrente; (ii) a nulidade do Acórdão Recorrido; (iii) a sua ilegitimidade passiva;
e, (iv) a aplicação da denúncia espontânea.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Do Conhecimento.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Dos Fatos e Do Direito.
Sem delongas, foi lançada contra a Recorrente a multa disposta na alínea ‘e’,
inciso IV, do Art. 107 do Decreto-Lei no 37/661, visto que prestado a destempo, no Sistema
Siscomex Exportação, à data de embarque atinente a DDE no 2080075828/5.
Restaram consignadas como razões para manutenção da penalidade pela 2a Turma
da DRJ/RJO sinteticamente: (i) inocorrência de irregularidades no auto de infração; (ii) ser a
Recorrente parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, na qualidade de
transportadora; e, (iii) impossibilidade de se reconhecer a denúncia espontânea.
Neste momento processual, a Recorrente se insurge contra a Decisão Recorrida
tomando como premissas (i) a ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) a nulidade do acórdão
recorrido; (iii) a sua ilegitimidade passiva; e, (iv) a aplicação da denúncia espontânea.
Passo a decidir.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.227 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726526/2012-45

(i)
Prescrição Intercorrente.
No que tange a prescrição intercorrente provocada pela Recorrente, não há o que
ser admitido, porque inaplicável aos Processos Administrativos Fiscais, consoante disposto na
Súmula CARF no 11, com efeito vinculante aos Julgadores deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Embora os precedentes que dão suporte ao sumulado abordem matéria tributária
como bem pontuado pela Recorrente, ao contrário do que afirma, o seu texto não se afasta aos
casos que versem sobre Direito Aduaneiro, segundo o Decreto-Lei no 37/66:
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Da leitura, não há dúvidas de que o Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/72) é aplicável à matéria “aduaneira”.
Logo, rejeito o pleito.

(ii)
Da Nulidade Decisão Recorrida.
Em sua defesa prévia aduziu à Recorrente, resumidamente:
Superada a prescrição intercorrente, o que piamente não se espera, verifica-se que o
acórdão recorrido não observou as premissas básicas que devem nortear o processo
administrativo, devendo ser anulado.
(...)
Ocorre que, pela análise dos fundamentos do acórdão, verifica se facilmente que
faltam-lhe, no mínimo, congruência, eis que tanto o relatório quanto o voto relatam
fatos totalmente alheios a presente demanda, senão vejamos.
No voto (fls. 60), o relator rejeita preliminar de nulidade do lançamento, assim
registrando:
(...)
Entretanto, pela simples análise da impugnação de fls. 21/32, verifica se facilmente
que essa questão não foi matéria de defesa arguida pela recorrente.
Ou seja, O VOTO NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM A CAUSA!!
Desta forma, verifica-se que nem o auto de infração, nem muito menos a defesa da
recorrente foram de fato analisados pelo acórdão que, ao que tudo indica, faz referência
à processo administrativo diverso, eis que os seus fundamentos baseiam-se em fatos
totalmente alheios ao caso em roga.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.227 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726526/2012-45

Examinados os autos, assim decidiu o juízo de piso:
Das preliminares:
Com relação à uma suposta arguição de nulidade levantada na peça impugnatória, há
que, preliminarmente, se observar que o lançamento atende integralmente aos preceitos
de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e que o auto de
infração foi lavrado por autoridade competente, apresentando, portanto, os requisitos do
art. 10 do PAF. Nesse sentido, o auto contém o enquadramento legal das infrações
atribuídas à impugnante e apresenta uma descrição clara dos fatos, permitindo a
conhecer perfeitamente as infrações que foram levantadas.
Além disso, observa-se que o interessado recebeu cópia do auto de infração, tendo
impugnado livremente o lançamento, demonstrando entender a autuação, garantindo-se
no presente processo, assim, de fato, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto a isso, cumpre destacar, ainda, que à luz do art. 59, inciso II, do PAF, são nulos
por preterição do direito de defesa os despachos e decisões, não as intimações ou
autuações.
(...)
Face ao exposto, afasto qualquer preliminar de nulidade levantada na peça
impugnatória.
No que pertine a atos emanados de Tribunais Judiciários que corroborariam sua tese, a
reclamante apenas ilustra sua argumentação, pois a Administração Pública encontra-se
cingida estritamente ao que a lei autoriza. O princípio da legalidade é a pedra de toque
no desenvolvimento da atividade administrativa estatal. As decisões judiciais somente
produzem efeito em relação às partes que figuram no processo judicial e, portanto, não
podem servir como diretriz para o julgamento administrativo.
Do mérito:
Da autuação:
Inicialmente cabe destacar que a motivação da autuação é incontroversa, uma vez que a
impugnante não se insurgiu ou negou que a prestação de informações sobre o embarque
foi feita fora do prazo legal previsto, restando caracterizada infração cometida, ficando
o infrator sujeito à aplicação da respectiva multa aduaneira.
Da responsabilidade
O presente litígio tem como base averiguar quem é o responsável pela inclusão de
informações.
A Impugnante argumenta que atuou como agente de navegação e não como
transportador marítimo, que sua ligação com os fatos descritos no auto de infração
ocorre apenas por ter atuado como agente de transportador marítimo, mas que a
responsabilidade pela prestação das informações é dele, e não sua, que não seria seu
representante, mas seu mandatário, estando configurada a sua ilegitimidade passiva na
presente autuação.
Ocorre que não assiste razão à Impugnante.
O Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, dispõe sobre o imposto de
importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências. O artigo 37 do
referido Decreto-Lei impõe ao transportador a seguinte obrigação:
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.227 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726526/2012-45

Desta forma, em vista dos aludidos dispositivos, fica evidente que a Impugnante,
atuando na qualidade de agência de navegação e representante do transportador
marítimo, é de fato responsável, para todos os efeitos legais e fiscais, pela prestação das
informações, sobre as operações que execute e respectivas cargas, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Ademais, verifiquei nos extratos Siscomex – Exportação, Consulta dados de embarque e
Consulta Histórico de Embarque anexados aos autos pela autoridade aduaneira, a
identificação da Impugnante no campo transportador, comprovando sua vinculação
direta aos fatos apurados, bem como a prestação intempestiva das informações.
Sendo assim, não há como, com base nos dispositivos retro mencionados e
documentação comprobatória apresentada, transferir a responsabilidade do interveniente
claramente identificado nos autos para a figura do transportador, como almeja a
Impugnante, tendo em vista que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, não sendo permitida ao Fisco,
tamanha discricionariedade, nos termos do Art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional - CTN.
Descabe, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva.
Da denúncia espontânea:
A impugnante evoca o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional-CTN (bem como no art. 683 do Regulamento Aduaneiro), in
verbis:
[omissis]
Ocorre que a multa imposta à impugnante, referente ao atraso no cumprimento de
obrigação acessória, de caráter meramente formal, não pode ser excluída pelo instituto
da denúncia espontânea.
A impugnação da Recorrente está firmada nos seguintes argumentos:
- PRELIMINARMENTE - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA
MARÍTIMA –
(...)
A jurisprudência dos Tribunais de Justiça de nosso País, consagra a tese de que a
agência marítima é mandatária mercantil do armador ou empresa de transporte,
praticando os atos em nome desta, em seu nome e a sua ordem e a doutrina e a
jurisprudência se extratizam em decorrência do que dispõe o artigo 653 do Código Civil
Brasileiro, assumindo as obrigações dispostas no artigos 667 "usque" 674.
E de outra forma não poderia ser. A agência marítima não pode ser responsabilizada
pelo registro de informações que dependem de documentos emitidos pelo próprio
transportador, conforme é o caso das DDE's.
A própria norma em referência atribui tal obrigação ao transportador, e não ao agente
marítimo, de forma que eventual multa aplicada pelo seu não atendimento somente pode
recair sobre o transportador, e não sobre terceiro, sobre quem a norma não imputa
qualquer responsabilidade.
Ademais, além de inexistir no auto qualquer prova de que a autuada atuou naquela
escala da embarcação em Santos, demonstrado restou que inexiste qualquer norma legal
que sujeite o agente marítimo, em nome próprio, ao pagamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, ao contrário do que busca o auto de infração
guerreado.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.227 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726526/2012-45

(...)
Ressalte-se, ainda, que as informações prestadas pela agência são solicitadas pelo
transportador/exportador, e no caso em apreço, não foi diferente, valendo destacar que
esta agência registrou a DDE assim que obteve informação dos exportadores.
Em análise, portanto, do que dispõe a autuação ora imposta à autuada, se observa, sem
dúvidas, que além de se pretender impor responsabilidade inerente ao transportador,
inexiste previsão legal de imposição de multa à agência marítima por eventual atraso na
prestação de informação, não merecendo prosperar, assim, o auto de infração lavrado
contra essa Agência de Navegação.
- DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO — DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA –
Ultrapassada a questão acima, o que piamente não se espera, verifica-se que, de toda
sorte, insubsistente é o auto de infração.
Isto porque, quando da lavratura do AI, os dados de embarque da DDE já estavam
devidamente registrados/informados no Siscomex.
Sendo assim, não há como atribuir qualquer responsabilidade, diante da regra esculpida
no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
(...)
Fazendo leitura e confronto dos motivos expostos nas citadas peças, com a devida
venia, apesar de o juízo a quo extrapolar nos argumentos, não vejo mácula na Decisão Recorrida.
Vejam bem, os fundamentos de ilegitimidade e denúncia pela Recorrente foram
examinados. Ademais a decisão encontra-se motivada, portanto, os requisitos legais de validade
foram atendidos pelo Julgador (Art. 31 do Decreto no 70.235/72; Arts. 2o e 50, Lei no 9.784/99).
Assim, não vejo razão para declarar nulidade do decisum.

(iii)
Ilegitimidade Passiva.
Em síntese, no tópico, a Recorrente afirma ser agente marítimo, não podendo ser
confundida com a figura do agente de carga, este sim, sujeito a penalidade do Artigo 107, IV, “e”
do DL 37/66. Também assenta a falta de previsão legal para direcionar a sanção aos agentes
marítimos.
Recentemente, este Egrégio Conselho de Recursos já assentou a matéria por meio
da Súmula no 185, que dispõe:
Súmula CARF no 185.
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e
3401-002.379.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.227 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726526/2012-45

Então, embora eu tenha posicionamento símile ao da Recorrente, já que o Art. 37,
§ 1o da IN RFB no 28/19942 indica expressamente ser o transportador responsável pelas
informações no Siscomex, a divergir da IN RFB no 800/2007 (são responsáveis transportador,
agente de carga e operador portuário), por estar regimentalmente submetida ao enunciado
sumular (Art. 62 do RICARF), que o adoto.

(iv)
Denúncia Espontânea.
A partir dos artigos 138 do CTN3 e § 2o, artigo 102 do DL 37/664, a Recorrente
veicula a aplicação do instituto da denúncia espontânea com fins de excluir penalidade
administrativa ou tributária.
Discutível tal benesse, entretanto no que diz respeito às obrigações instrumentais
no âmbito administrativo, inaplicável, já que o tema encontra-se sumulado por este Egrégio
Conselho de Recursos:
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De imediato efeito e vinculante a todos os seus Conselheiros (Art. 62 do
RICARF5), deve a solicitação ser improvida.

Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

2 § 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via rodoviária, ferroviária, fluvial ou
lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de responsabilidade do transportador, ou do exportador
para as vias rodoviária, fluvial ou lacustre. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de
setembro de 2017)
3 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
4 Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
[omissis]
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção
das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010)
5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.227 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726526/2012-45

Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 122
DF CARF MF
Original